Tribunal: CARF
Processo: 10665.901422/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.901422/2015-29
ACÓRDÃO
3001-004.053 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
VÍCIO
FORMAL
SANÁVEL.
REPRESENTAÇÃO. SÚMULA CARF No 115. NÃO CONHECIMENTO INDEVIDO.
NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS.
A apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade não é
descaracterizada por vício formal sanável relativo à representação do
sujeito passivo.
Erro material na fixação do marco temporal da manifestação de
inconformidade.
Aplicação da Súmula CARF no 115.
Nulidade do acórdão da DRJ. Retorno dos autos à origem para apreciação
do mérito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, dando provimento ao recurso voluntário para
determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação do mérito. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-004.052,
de 27 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10665.901419/2015-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.053 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901422/2015-29
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não conheceu do Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o conhecimento e o integral
ressarcimento da compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Da preliminar – do não conhecimento indevido da Manifestação de
Inconformidade
A controvérsia preliminar cinge-se à definição do marco temporal
juridicamente relevante para a aferição da tempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.053 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901422/2015-29
3
A DRJ considerou como data de interposição da defesa o dia 27/11/2017,
ocasião em que a documentação foi finalmente aceita em sua
integralidade, concluindo, a partir daí, pela intempestividade da
manifestação.
Ocorre que a análise detida dos autos evidencia que tal conclusão decorre
de erro material na reconstrução da sequência procedimental, em
desacordo com os próprios registros administrativos da Receita Federal do
Brasil.

2.
Histórico das tentativas de juntada da Manifestação de Inconformidade
Os autos revelam, de forma clara e documentada, o seguinte
encadeamento fático:
a) 11/09/2017 – apresentação da Manifestação de Inconformidade Nessa
data, foi protocolada Solicitação de Juntada contendo expressamente a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, acompanhada de documentos
essenciais à sua instrução (cópia do Despacho Decisório, PER/DCOMPs,
DACONs dos meses 04, 05 e 06/2010, entre outros).
b) 20/09/2017 – não aceitação por vício formal A autoridade administrativa
deixou de aceitar a documentação apresentada, não por intempestividade,
mas exclusivamente por falta de documentos de identificação do sujeito
passivo ou de seu representante, qualificando a irregularidade como vício
formal sanável relacionado à representação.
c) 03/11/2017 – nova tentativa de juntada O contribuinte promoveu nova
solicitação de juntada, novamente não aceita, em razão da persistência das
exigências formais anteriormente apontadas.
d) 27/11/2017 – regularização formal e aceitação integral somente nessa
data, após a apresentação dos documentos de identificação requeridos, a
Administração aceitou integralmente a Manifestação de Inconformidade e
os documentos que a instruíam, sem qualquer rejeição.
Esse histórico evidencia que a defesa administrativa foi apresentada
tempestivamente, tendo a data de 27/11/2017 relevância apenas para fins
de regularização formal, e não como marco inicial da manifestação de
inconformidade.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.053 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901422/2015-29
4
3. Enquadramento jurídico: vício formal sanável, formalismo moderado e
Súmula CARF no 115
É pacífico no âmbito do processo administrativo fiscal que vícios formais
sanáveis, especialmente aqueles relacionados à representação do sujeito
passivo, não descaracterizam a prática tempestiva do ato processual,
devendo ser oportunizada a sua regularização.
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 115:
“A falta de instrumento de procuração, na fase administrativa, não acarreta
a imediata nulidade do ato, devendo ser concedido prazo ao sujeito passivo
para regularizar a representação.”
Súmula CARF no 115
No caso concreto, a própria autoridade administrativa reconheceu que a
não aceitação inicial da Manifestação de Inconformidade decorreu
exclusivamente de deficiência na identificação do sujeito passivo ou de seu
representante, situação diretamente abrangida pela ratio do entendimento
sumulado.
A não aceitação inicial dos documentos por vício formal de triagem
administrativa não pode servir de obstáculo ao exercício do direito de
petição e ao devido processo legal, mormente quando o protocolo original
ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias.
A exigência de regularização da representação não tem o condão de
deslocar o marco temporal da interposição da defesa para o momento em
que sanado o vício formal. Admitir solução diversa significaria permitir que
exigências
formais
supervenientes
impostas
pela
Administração
resultassem na supressão do direito de defesa validamente exercido, em
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do formalismo
moderado.
A confusão entre a data de apresentação da Manifestação de
Inconformidade e a data de regularização documental configura, portanto,
erro material relevante, que contaminou a conclusão adotada pela DRJ
quanto à intempestividade.

4. Consequência processual
Reconhecida a tempestividade da Manifestação de Inconformidade,
impõe-se o afastamento da preliminar de intempestividade.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.053 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901422/2015-29
5
Verifica-se, ainda, que a DRJ não apreciou o mérito da controvérsia, tendo
se limitado ao exame da questão processual ora afastada. Nessas
condições, o julgamento direto do mérito por este Colegiado implicaria
indevida supressão de instância, razão pela qual se impõe a declaração de
nulidade do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à origem.
A solução ora adotada prestigia os princípios do contraditório e da ampla
defesa que regem o processo administrativo fiscal, assegurando ao sujeito
passivo o regular exercício do direito de impugnar a exigência tributária,
sem prejuízo do exame do mérito pela instância competente.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para afastar a preliminar de intempestividade, declarar a NULIDADE do
acórdão recorrido e DETERMINAR o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, a fim de que conheça
da Manifestação de Inconformidade e aprecie o mérito da controvérsia,
como entender de direito.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acatar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, dando provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno
dos autos à DRJ para apreciação do mérito.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Original